Tribunal: TJPA
Processo: 0002326-86.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002326-86.2016.8.14.0201

APELANTE: IDEVALDO ASSUNCAO, CONSTRUTORA QUEIROZ E ASSUNCAO LTDA - ME

APELADO: CONSTRUTORA TENDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EMPRESA INATIVA QUE NÃO AUFERE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
IDEVALDO ASSUNÇÃO E CONSTRUTORA QUEIROZ E ASSUNÇÃO LTDA-ME,
inconformados com a sentença (ID. 16479748) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA

ajuizada pelos apelantes em desfavor de CONSTRUTORA TENDA LTDA, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas processuais e da taxa judiciária.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (ID. 16479749), reiterando o direito à gratuidade de justiça, afirmando que o indeferimento do benefício inviabilizará o acesso à Justiça.

Sem contrarrazões, conforme ID. 16479758.

Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Analisando o recurso interposto, verifica-se desde logo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, considerando a dispensa de pagamento do preparo por se tratar de recurso de apelação que versa sobre o benefício da justiça gratuita.

Desse modo,
conheço do recurso de Apelação

e passo a proferir o voto.

No caso em testilha, o juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência pela parte autora (ID. 16479735).

Ato contínuo, a requerente protocolou pedido de reconsideração (ID. 16479736) e juntou documentos (ID. 16479737).

Em seguida, reiterou pedido de concessão da gratuidade (ID. 16479738).

No despacho de ID. 16479746 foi indeferida a gratuidade pleiteada:

“Diante do pedido de reconsideração apresentado pela parte autora (ID 83338783), verifico que não foram apresentadas novas alegações ou elementos probatórios capazes de alterar o convencimento deste Juízo, razão pela qual mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de Justiça Gratuita pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, certifique-se acerca do pagamento das custas judiciais, retornando, após, conclusos.”

A certidão de ID. 16479747 atestou que após o aludido despacho, não houve recolhimento das custas iniciais, nem manifestação da parte Autor.

Assim, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“[...] À parte autora, logo após a propositura da demanda, foi oportunizada a comprovação da condição de hipossuficiência (fl. 28 - Id 39004352).

Embora devidamente intimada, a parte requerente não recolheu as custas iniciais. Em vez disso, requereu, em petições de fls. 29/37 (Id 39004355 e Id 39004357) e fls. 38/54 (Id 39004501, Id 39004502 e Id 39004503), a reconsideração do pleito da gratuidade, o que foi indeferido em Decisão de Id 92901248.

É o relatório. Decido.

O art. 290 do Código de Processo Civil preconiza que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Verifica-se, pois, que até a presente data, decorridos mais de quinze dias, as custas iniciais não foram recolhidas (
Certidão de Id 79851544
), tampouco houve qualquer outra manifestação da parte.

Isto posto, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, e considerando que não houve recolhimento das custas iniciais, cancelo a distribuição do presente feito, por falta de preparo e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III do Diploma Processual Civil.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas judiciais, tendo em vista que houve a formulação de pedido de gratuidade da justiça nos presentes autos, em observância ao preceito lógico extraído do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015. [...]”.

Do exame da controvérsia, tenho que prospera o pedido de concessão de justiça gratuita.

Embora haja entendimento jurisprudencial pacífico que autorize a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, a sua concessão está condicionada a demonstração da incapacidade econômica, nos termos do que dispõe a Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Neste sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter Infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedentes.
Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo.
(Embargo de declaração no Agravo de Instrumento nº 716.294-7/MG. Rel. Min. Cezar Peluso, STF, 31/03/2009).

No caso sob exame, é de se deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto a parte apelante (pessoa jurídica) trouxe aos autos documentos comprovando encerramentos das contas bancárias em setembro/2013, bem como documentação de movimentação da empresa, que está encerrada, liquidada e inativa (ID. 16479737, fls. 2 e ss; ID. 16479738, fls. 4 e ss; ID. 16479739; e ID. 16479740).

Portanto, a alegação de insuficiência de meios para arcar com as custas do processo e a documentação dos autos remetem ao deferimento do benefício da justiça gratuita à apelante.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. OMISSÃO QUANTO A JUSTIÇA GRATUITA.
EMPRESA INATIVA QUE NÃO AUFERE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0055642-10.2013.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA INATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO.
Os documentos apresentados são aptos a comprovar que a pessoa jurídica teve as suas atividades encerradas, estando, atualmente, inativa. Tendo em vista que ela não aufere nenhum tipo de renda, pode-se dizer que está configurada a sua hipossuficiência econômica.

Dessa maneira, a concessão do benefício da Justiça Gratuita é medida que se impõe
. (TJ-MG - AI: 10000180043069001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018) – grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA INATIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica vem disposta no art. 98 do Código de Processo Civil. Entretanto, o benefício apenas deve ser concedido se houver comprovação acerca da insuficiência de recursos, diante das dificuldades econômicas e financeiras para arcar com os diferentes ônus do processo, sem que isso cause prejuízo a suas atividades, visto que a presunção de veracidade milita apenas em favor da pessoa natural, conforme prevê o art. 99, § 3º, do diploma processual Civil.
A prova da insuficiência de recursos financeiros é o que determina o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. In casu, verifica-se certidão obtida junto à Receita Federal do Brasil comprovando a baixa da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica agravante (empresa individual) na data de 18.07.2014. Cabedal de elementos que autorizam a concessão da benesse da gratuidade judiciária. Ausência de contrarrazões. Reforma da decisão hostilizada
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082294521, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-11-2019) – grifei

Nesse contexto, é caso de deferimento do benefício pleiteado, vez que na origem, a parte recorrente juntou os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas, mesmo assim, a gratuidade foi indeferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO
, para deferir a gratuidade judiciária à apelante.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024